Tribunal: TJMT
Processo: 0000158-27.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000158-27.2015.8.11.0041
1a APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
2a APELANTE: M. L. C. C., REPRESENTADA POR ALINE CARVALHO COELHO.
APELADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Sob o argumento de estar impossibilitada de realizar a prestação de serviços de home care a parte autora, a operadora do plano de saúde depositou judicialmente a quantia de R$5.100,00 (cinco mil e cem reais) para os meses de junho, julho e agosto de 2020, totalizando a quantia de R$15.300,00 (quinze mil e trezentos reais).
Desse modo, por ser inconteste que não houve a prestação dos serviços contratados nesses citados meses, DEFIRO a liberação dos valores, conforme pleiteado na petição de Id. n.o 5403469 pela autora, ora 2a apelante, mediante expedição de alvará.
Cumpra-se.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR